Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal sob a alegação de erro material/omissão no Acórdão quanto à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, no tocante aos juros moratórios incidentes sobre a condenação.
3. Assiste razão à embargante.
4. Acolhem-se os presentes embargos de declaração para sanar o erro material do acórdão e alterar o item 12 da ementa, que passa a ter a seguinte redação: “12. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida dos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009). Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.”.
5. Embargos conhecidos e acolhidos na forma do item 4.